Tribunal: TJMT
Processo: 1010778-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PONTO DO CONSTRUTOR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 30.015.065/0001-71 (RECORRENTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010778-25.2020.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

PONTO DO CONSTRUTOR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. COBRANÇA DE ISSQN. EMPRESA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. BEM MÓVEL. SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF. EXIGÊNCIA INDEVIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição indébita de valores pagos ajuizada por PONTO DO CONSTRUTOR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA com a finalidade de que seja cessado a cobrança de ISSQN, em relação a atividade desenvolvida de locação de máquinas e equipamentos de bem móveis.

2.
De acordo com o contrato social e inscrição de situação cadastra, a Recorrente tem como objeto social: aluguel de andaimes; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

3
. Nesse sentido, a atividade desenvolvida pela Recorrente não incide o ISSQN, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em Súmula Vinculante 31: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.”

4.
Desta feita, a cobrança realizada pela Recorrida é ilegal, em relação a locação de bens móveis.

5
. Importante registrar que a sentença limita a exclusão da relação jurídica-tributária, em relação exclusiva da locação pura e simples de bens móveis, portanto, não comporta qualquer reforma.

6
. Direito a restituição ao pagamento indevido é medida impositiva.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

10.
Fixo os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022